Tribunal: TJDFT
Processo: 0716805-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DECURSO DE PRAZO. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDEPENDÊNCIA DA CITAÇÃO.
1. Por força do que dispõe o §1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”.
2. Os efeitos da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário independem da citação do devedor fiduciante.
3. Recurso conhecido e provido.